Tribunal: TJDFT
Processo: 0727160-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727160-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (ID 48757659) interposto por F.A.D.S. contra decisão monocrática que concedeu antecipação de tutela ao agravo de instrumento de G.F.D.F. Consoante disposto no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, eventual juízo de retratação em sede de agravo interno é admissível somente após o transcurso do prazo para o agravado apresentar resposta ao recurso: “§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” O pedido de sobrestamento da decisão monocrática confunde-se com o pedido de reconsideração e com o mérito do agravo interno, em que se requer a manutenção da decisão preferida na origem. Logo, a análise do pedido depende do efetivo contraditório, nos termos do dispositivo acima transcrito. Aguarde-se decurso do prazo para contrarrazões do AI e AIN. Após, conclusos. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora